Tribunal: TJES
Processo: 5001157-63.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-63.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX FIORIN BISSA e outros

APELADO: CRISTINA APARECIDA MARCHIORI HEHR DE BRITO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FESTA DE CASAMENTO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO. CLÁUSULA PENAL LIMITADA A RESCISÃO IMOTIVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por casal contratante de serviços para a celebração de casamento, requerendo a majoração da indenização por danos materiais e morais, bem como a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais. O pedido tem por fundamento a não disponibilização do espaço contratado para o evento, interditado pelo Corpo de Bombeiros por ausência de alvará de funcionamento, resultando na alteração do local da festa. Os apelantes defendem a aplicação de cláusula penal de 50% sobre o valor do contrato e alegam frustração significativa da experiência festiva, além de sucumbência mínima em seus pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da cláusula penal contratual para majorar a indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser elevado; (iii) determinar se deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais com base na regra da sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal prevista no contrato aplica-se exclusivamente à hipótese de rescisão imotivada, não sendo aplicável ao inadimplemento parcial decorrente da interdição do local do evento.

A indenização por danos materiais fixada em R$ 7.000,00 é compatível com os elementos dos autos, considerando a prestação substancial dos demais serviços contratados (buffet, banda, decoração etc.), ainda que em local diverso do originalmente previsto.

A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo de forma equilibrada a frustração decorrente do evento, sem gerar enriquecimento indevido.

A distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para as rés e 30% para os autores é adequada, em razão do decaimento substancial do pedido de indenização por danos materiais, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

A alegação de nulidade das provas testemunhais não prospera, pois a sentença fundamentou-se unicamente em provas documentais e fáticas, não havendo demonstração de prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal contratual só se aplica em casos de rescisão imotivada e não incide em hipóteses de inadimplemento parcial.

A indenização por danos materiais deve ser fixada com base na extensão do inadimplemento e na prestação substancial dos serviços contratados.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e precedentes do tribunal.

A sucumbência recíproca é admissível quando há decaimento significativo da parte autora em relação aos pedidos formulados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011190040086, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 28.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 024180241911, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021; TJES, Embargos de Declaração nº 024151548674, Rel. Subst. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Alex Fiorin Bissa e Larissa Vieira France
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de
Cristina Aparecida Marchiori Hehr de Brito - ME e Cristina Aparecida Marchiori Hehr de Brito
, na qual se reconheceu parcialmente procedente o pedido inicial, fixando-se indenização por danos materiais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, além da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, sendo 70% atribuídos às rés e 30% aos autores.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que:
a)
a magistrada se equivocou ao fixar os danos materiais ao fixar apenas o valor de R$ 7.000,00, motivo pelo qual pleiteiam a aplicação da cláusula penal contratual (multa de 50% sobre o valor do contrato), o que elevaria o valor da indenização para R$ 21.047,99;
b)
a fixação do valor a título de danos morais não reflete os sentimentos de frustração e os prejuízos emocionais experimentados pelos apelantes no dia do seu casamento;
c)
impugnam a distribuição proporcional fixada na sentença (70% para as rés e 30% para os autores), argumentando que houve
sucumbência mínima
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo os encargos processuais serem arcados integralmente pelas apeladas;
d)
os depoimentos das testemunhas arroladas pelas apeladas devem ser considerados nulos, por intempestividade na apresentação do respectivo rol, o que implicaria em preclusão do direito à produção da prova.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo de imediato a análise do mérito.

Verifico que
o objeto trazido a esta instância recursal para apreciação cinge-se
a
(a)
majoração da indenização por danos materiais, com fundamento na existência de cláusula penal contratual que prevê multa de 50% sobre o valor total do contrato;
(b)
a elevação do quantum indenizatório por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores, diante da gravidade da conduta atribuída às rés e das repercussões emocionais decorrentes da frustração do evento de casamento; bem como
(c)
a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o afastamento da sucumbência recíproca; e
(d)
o pedido de nulidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas das apeladas diante da preclusão temporal verificada.

Um dos fundamentos invocados pelos apelantes para justificar a
insurgência quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos materiais reside na existência de cláusula penal contratual
(cláusula 13ª), a qual prevê a imposição de multa equivalente a 50% do valor contratado nos casos de rescisão contratual imotivada.

Contudo, ao analisar o teor da mencionada cláusula 13ª, constante do contrato firmado entre as partes (id 12464863), constato que sua incidência está condicionada à ocorrência de rescisão unilateral e imotivada, nos moldes previstos na cláusula 12ª, que admite a rescisão justificada desde que formalizada por escrito com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência à data do evento. Tal circunstância afasta a aplicação da penalidade invocada, uma vez que, no caso dos autos,
não se verifica a ocorrência de rescisão contratual
, mas sim
inadimplemento parcial
, decorrente da
indisponibilidade do espaço físico contratado
, interditado pelo Corpo de Bombeiros por ausência de alvará regular.

Ainda quanto à alegação de prejuízo material, os apelantes sustentam que a
não disponibilização do local originalmente pactuado comprometeu a execução integral dos serviços contratados
, tendo o evento ocorrido em espaço diverso e em condições inferiores.

Contudo, conforme se depreende dos autos, o contrato celebrado entre as partes abrangeu não apenas a locação do espaço físico, mas também a prestação de serviços de buffet, decoração, arranjos florais, fornecimento de garçons, além de serviços adicionais posteriormente ajustados. A análise do conjunto probatório revela que,
com exceção do espaço físico
,
os demais serviços contratados foram
efetivamente prestados
, tanto pelas rés quanto pelos demais fornecedores envolvidos
, como a Banda Patrick Longhi (ID 12464876), a empresa de iluminação cênica Four Light (ID 12464879) e o DJ Ivo (ID 12464878). Ressalte-se, entretanto, que a execução desses serviços ocorreu em ambiente diverso daquele originalmente contratado, o que, naturalmente, implicou
adaptações e eventuais limitações decorrentes das diferentes condições estruturais do novo local
.

Ressalte-se que a quantia de R$ 2.500,00 referente ao valor pago pelo espaço não utilizado, embora represente um descumprimento contratual parcial, foi ponderada pelo Juízo a quo, que, ao fixar a indenização de R$ 7.000,00, não apenas considerou a perda do valor do local, mas
também ponderou os eventuais prejuízos decorrentes da transferência da celebração para espaço de porte diverso
, entendendo que
pode ter comprometido a qualidade da execução dos serviços
de banda, iluminação, DJ, buffet, decoração. Assim, embora os serviços tenham sido prestados, é
razoável reconhecer que a sua execução não tenha ocorrido nos moldes inicialmente ajustados, em razão da mudança do local.

Imperioso
destacar que o magistrado sentenciante goza de liberdade na valoração do conjunto fático-probatório, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Nesta toada, entendo que a
indenização arbitrada reflete uma ponderação razoável entre o inadimplemento parcial e a prestação substancial dos serviços contratados,
muito embora os apelantes não tenham apresentado documentos que permitissem auferir com exatidão os alegados prejuízos materiais
. Não se trata de situação em que os autores foram compelidos a pagar por serviços inexistentes, mas sim de prestação que se realizou sob condições diversas das originalmente contratadas.

Além disso, os aborrecimentos, frustrações e angústias decorrentes da alteração inesperada do local do evento
não devem ser confundidos com os prejuízos de ordem material
, sendo estes últimos objeto específico da indenização ora analisada, enquanto os efeitos emocionais e existenciais devem ser examinados no tópico concernente aos danos morais.

Diante desse contexto,
não vislumbro, ao menos neste ponto, qualquer mácula ou desproporcionalidade na valoração feita pelo juízo de origem, que se mostra compatível com os elementos constantes dos autos
, razão pela qual mantenho o valor fixado na sentença a título de danos materiais.

Quanto ao montante da
indenização por danos morais
, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da
análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos
, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É inegável o caráter reprovável da conduta atribuída às apeladas, as quais, mesmo após terem sido formalmente notificadas em janeiro de 2022 – conforme se extrai do Auto de Interdição nº 461 –, permaneceram inertes diante das irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros, o que culminou na interdição do espaço denominado “Spaço 1”. Tal omissão obrigou os apelantes a realizarem a celebração de seu casamento em local diverso do contratado.

Todavia, no caso sob exame, entendo que
o valor fixado na instância de origem a título de indenização por danos morais – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), correspondente a R$ 8.000,00 para cada apelante – mostra-se adequado, proporcional e razoável
diante das circunstâncias fáticas delineadas,
refletindo o necessário equilíbrio entre a função compensatória e pedagógica
da reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido por parte dos autores.

Cito como parâmetros para o quantum arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

No tocante ao
pedido de reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, não assiste razão aos apelantes
. A fixação de 70% das despesas e honorários às rés e 30% aos autores, tal como determinada pelo juízo a quo, revela-se juridicamente correta e proporcional, diante do desfecho da demanda. Isso porque
não se pode considerar mínima a sucumbência dos autores,
sobretudo em relação ao pedido de indenização por danos materiais, cuja pretensão inicial girava em torno de R$ 20.000,00 e resultou em condenação limitada a R$ 7.000,00.

Tal
diferença substancial evidencia que houve efetiva resistência ao pleito autoral, com parcial improcedência relevante
, não se tratando, pois, de mero decaimento
irrelevante a atrair a regra excepcional do parágrafo único do art. 86 do CPC
. Deste modo, a sentença deve ser mantida também neste ponto, não havendo que se falar em reforma da distribuição dos ônus da sucumbência.

Por fim, no tocante ao
pedido
formulado pelos apelantes para que se
reconheça a nulidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelas requeridas
, sob a alegação de preclusão decorrente da intempestividade na apresentação do respectivo rol, cumpre salientar que
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não se baseou em qualquer elemento colhido por meio da prova testemunhal das recorridas
. Conforme se depreende da fundamentação constante na decisão objurgada, o convencimento do magistrado firmou-se exclusivamente em elementos de prova documental e fática constantes nos autos,
de modo que eventual nulidade arguida revela-se inócua e destituída de repercussão prática, por não haver demonstração de prejuízo concreto à parte apelante
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao dispor que
a nulidade de ato processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo
, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
. Como bem consolidado, não se decreta a nulidade de ato processual sem que haja a demonstração de efetivo prejuízo para qualquer das partes. Vejamos:

“Segundo a jurisprudência do STJ, só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt no AREsp: 2359575 RJ 2023/0165094-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

“Por seu turno, a comprovação do prejuízo é ônus processual que a impetrante deve cumprir. Necessário, pois, indicar, de modo concreto e preciso, como e em que medida o ato inquinado de nulo foi ou é efetivamente prejudicial ao paciente . II - Não por acaso, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief” (...).(STJ - AgRg no HC: 668465 SP 2021/0156854-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

“Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas” ( AgInt no REsp n. 2 .010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). (STJ - AgInt no AREsp: 2044085 SP 2021/0400643-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Dessa forma,
inexiste nos autos qualquer demonstração de prejuízo efetivo
, razão pela qual não vislumbro vício que enseje a nulidade do depoimento prestado pelas testemunhas das apeladas, sendo de rigor a manutenção do decisum.

Diante do desfecho que ora se consolida, e considerando a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível e, no mérito,
a ele
nego provimento.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez